Tribunal: TJDFT
Processo: 0754470-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ/DF (SUSCITADO). TERMO CIRCUNSTANCIADO. INSTAURADO COM O ESCOPO ESPECÍFICO DE APURAÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PENA MÁXIMA INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CRIMES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei 9.099/1995 prevê que compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos.
2. Diante da inexistência de concurso de crimes em apuração no mesmo procedimento investigatório, e tendo vista que que o Termo Circunstanciado em análise foi instaurado com o escopo específico de apuração do crime de desobediência, cuja pena máxima é inferior a 2 (dois) anos, fixa-se a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ/DF).